Tribunal: STF
Processo: HC 234086
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.974.646/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes Jefferson Luiz de Oliveira, Jefferson Magalhães Costa, Jesuel do Nascimento, Jhonatan Fernando Rodrigues, Joacir Joventino Bueno da Silva, João Carlos Araújo de Souza, João Francisco da Cruz Amaral e Jonathan Maciel de Souza foram condenados a 9 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, enquanto o paciente Jefferson Pontes Barboza da Silva foi condenado a 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, todos em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, IV, da lei 12.850/2013). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo, para fixar as penas em 6 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão. A reprimenda do paciente Jefferson Pontes Barboza da Silva ficou estabelecida em 5 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão. 



    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro relator (a) deu provimento ao recurso especial interposto pelo Parquet estadual, para restabelecer a sentença; e (b) não conheceu do agravo em recurso especial defensivo. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ns termos da Súmula n. 182 do STJ.



    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração.



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega que os pacientes devem ser absolvidos, na medida em que a narrativa fática definida no acórdão não se subsume ao tipo penal descrito no art. 2º da Lei 12.850/2013. Subsidiariamente, busca a) afastar a exasperação de 1/8 a título de circunstâncias do crime (art. 49 c/c art. 59 do CP); b) aplicar a atenuante de coação moral resistível no patamar de 1/6 (art. 65, III, do CP); c) afastar as causas de aumento de pena dos §§ 2º e 4º, IV do art. 2º da Lei 12.850/2013, ante a inexistência de comprovação do emprego de arma de fogo e de conexão com outros organizações. Subsidiariamente, na dicção do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplicar somente uma das causas de aumento e d) aplicar a pena de multa no mínimo legal (arts. 49, § 1º, e 60 do Código Penal), tendo em vista o grau de hipossuficiência econômica dos pacientes. 



    É relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente